Tribunal: TJSP
Processo: 1002151-26.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Insurgência contra descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sentença de improcedência. Apelo da autora pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Adesão inequívoca da demandante em contrato de cartão de crédito para débito contra margem consignável em seu

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Insurgência contra descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Sentença de improcedência. Apelo da autora pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Adesão inequívoca da demandante em contrato de cartão de crédito para débito contra margem consignável em seu benefício previdenciário. Inexistência de violações à lei ou às instruções normativas que regulamentam a matéria. Sentença mantida na íntegra. Ausência de danos morais. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552649
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002151-26.2019.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante ANTONIA
CARMÉLIA DANIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002151-26.2019.8.26.0431 -Voto no 21659
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Insurgência
contra descontos em benefício previdenciário referentes a contrato
de cartão de crédito consignado com reserva de margem
consignável. Sentença de improcedência. Apelo da autora
pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Adesão inequívoca
da demandante em contrato de cartão de crédito para débito contra
margem consignável em seu benefício previdenciário. Inexistência
de violações à lei ou às instruções normativas que regulamentam a
matéria. Sentença mantida na íntegra. Ausência de danos morais.
Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.
VOTO n° 21659
RELATÓRIO:
Trata-se de ação proposta por Antonia Carmélia Daniel em
face de Banco BMG S.A. Alega a autora, em síntese, que recebe aposentadoria
do INSS e que, a partir de março de 2016, o requerido passou a descontar de
seu benefício previdenciário o valor de R$ 49,90 a título de reserva de
margem consignável, bem assim, o valor de R$ 49,90 a título de empréstimo
sobre a reserva de margem consignável. Disse que esses descontos advêm do
Contrato de Cartão de Crédito Consignado no 8602493, vinculado ao seu
benefício previdenciário, o qual desconhece. Acrescentou que nunca solicitou,
contratou, desbloqueou e nem recebeu cartão de crédito que pudesse
fundamentar os descontos havidos em sua aposentadoria. Assim, requereu a
declaração de inexistência do contrato no 8602493, a condenação do
requerido à exclusão da reserva de margem consignável de seu benefício
previdenciário e ao cancelamento dos descontos decorrentes do cartão de
crédito, bem como a condenação do réu à repetição em dobro dos valores
descontados de sua aposentadoria, no montante de R$ 4.815,04, e ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (fls.
188).
Sobreveio
sentença
a
fls.
188/192
julgando
improcedentes os pedidos e condenando o demandante ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002151-26.2019.8.26.0431 -Voto no 21659
3
valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 194/207) pleiteando a reforma da r.
decisão alegando (A) FALTA DE COMPROVAÇÃO QUE O VALOR COBRADO
(parcela de empréstimo) FOI CONTRATADO PELA APELANTE ATRAVES DE
CARTAO DE CRÉDITO CONSIGNADO e DA ADESÃO AO PRÓPRIO CARTÃO; (B)
descumprimento da Instrução Normativa INSS/PRES No 28 (fls. 198); (C)
dano moral caracterizado e responsabilidade objetiva de instituições
financeiras; e, por fim (D) requer o provimento do apelo.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 250/268). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser a recorrente beneficiária da
gratuidade processual (fls. 24).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno
magistrado Márcio Augusto Zwicker Di Flora, merece ser mantida na íntegra.
Trata-se de ação visando a devolução de valores
descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, ora
apelante, consubstanciado em contrato de administração de cartão de crédito,
além de indenização por danos morais.
O negócio jurídico entre as partes, assim como a
disponibilização de valores à apelante restaram incontroversos, já que a
recorrente não impugna a assinatura constante do contrato juntado pelo
banco réu, ora apelado, a fls. 61/63.
Em respeito ao Código de Defesa do Consumidor aplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002151-26.2019.8.26.0431 -Voto no 21659
4
às instituições financeiras, o apelado juntou o contrato assinado entre as
partes.
A parte autora alega ter havido vício de consentimento,
pois ao assinar o contrato não tinha a pretensão de adquirir valores por meio
de cartão de crédito e sim um simples empréstimo.
Contudo, consta da primeira lauda do contrato (fls. 61),
em letras destacadas no título, que se refere a cartão de crédito consignado
(“Termo de adesão cartão de crédito consignado”); portanto, não pode alegar
a recorrente desconhecer o que contratara.
Não houve comprovação de qualquer irregularidade na
contratação do referido cartão de crédito consignado a justificar o acolhimento
do pedido inicial.
Isto porque a Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003,
prevê a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, a
fim de proporcionar garantia ao agente financeiro para o recebimento do seu
crédito, ofertando taxas de juros mais atrativas do que a do mercado comum.
Em virtude disso, o E. Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu limitação dos descontos em 30% dos vencimentos para preservar
a capacidade financeira do devedor para a sua sobrevivência e da sua família.
Por outro lado, a instituição financeira não pode ser
responsabilizada isoladamente pela ingerência dos recursos financeiros do
mutuário, pois, conforme se verifica do documento juntado a fls. 19/22, a
apelante possui outros empréstimos consignados, além deste aqui discutido.

Nesse sentido, bem ensinou o v. acórdão de relatoria do
desembargador Jacob Valente ao apreciar a apelação no
1004092-59.2017.8.26.0664, julgada pela 12a Câmara de Direito Privado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002151-26.2019.8.26.0431 -Voto no 21659
5
17.11.2017:
No entanto, como ação governamental para fomentar o
consumo e girar a roda da economia, foi editada a MP no
681/2005 convertida na Lei 13.172/2015, que alterou a
Lei 10.820/2003 para majorar o limite de consignação
para 35%, dentro dos requisitos que especifica, eis que
aplicável somente aos empregados sob o regime da CLT.
E esses 5% adicionais são específicos para utilização em
linha de cartão de crédito, administrado pelo próprio
agente mutante, conforme nova redação dos artigos 1o,
§1o e 2o, inciso III, da citada Lei 10.820/2003.
Por outro lado, dentro da sistemática de operações com
'cartão de crédito', há opção dos chamados 'saques'
avulsos, ou seja, as administradoras disponibilizam aos
seus clientes determinado limite para saque em espécie,
normalmente inferior ao de compras, que pode ser
operacionalizado diretamente pelo usuário em quiosques
eletrônicos próprios ou conveniados. Sobre o valor de
'saque' incide IOF, juros em rotativo e tarifa de operação.
No entanto, em 26/01/2017, o Conselho Monetário
Nacional editou a Resolução no 4.549, na qual está
estabelecida a obrigatoriedade do financiamento de
eventual saldo devedor de cartão de crédito por apenas
um mês, sendo que eventual resíduo deve ser objeto de
parcelamento por linha de crédito mais vantajosa ao
cliente. Vale dizer: o chamado pagamento 'mínimo' do
cartão com financiamento do saldo no 'rotativo' pode ser
feito apenas uma vez, de modo que nos meses
subsequentes esse saldo deve ser objeto de parcelamento
por taxa fixa e prazo certo.
Sob tais considerações, não obstante a apelante tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002151-26.2019.8.26.0431 -Voto no 21659
6
aderido a cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha
de pagamento, o que deveria ensejar a utilização da margem de 5% para
quitação das faturas mensais as quais foi lançada operação de saque, na nova
sistemática todo e qualquer saldo devedor deverá ser objeto de parcelamento.
Desse modo, parece plausível que a RMC Reserva de
Margem Consignável possa ser usada para amortizar tal parcelamento, cujas
parcelas fixas do desconto de cartão de crédito vão mês a mês abatendo o
saldo devedor.
Tal situação não é venda casada, vedada pelo artigo 39,
inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim hipótese taxativamente
prevista na Lei no 10.820/2003.
Não houve, tampouco, infringência à Instrução Normativa
28/2008 do INSS, pois no contrato assinado pela apelante todas as
informações lhe foram prestadas.
Neste diapasão, no tocante a alegação de violação à lei ou
instruções normativas, necessário atentar-se aos seguintes pontos.
A proibição da utilização do cartão de crédito para saque
não mais subsiste com a Lei no 13.172/2015, que alterou a redação da Lei no
10.820/2003, a fim de possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por
meio de cartão de crédito” (artigo 1o, §1o, II), aplicável aos benefícios
previdenciários (art. 6o), ressaltando que tal proibição também foi revogada
pela Instrução Normativa INSS no 81/2015, de forma que ausente a
irregularidade apontada.
Noutro giro, não há vulneração ao artigo 21 da Instrução
Normativa INSS no 28/2008, pois, como se trata de operação efetivada por
meio de cartão de crédito, somente após o pagamento pelo devedor da
parcela do mês atual é que se poderá calcular o valor da parcela posterior, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002151-26.2019.8.26.0431 -Voto no 21659
7
que deixa claro a impossibilidade para este tipo de contratação da inclusão
prévia no instrumento do número de parcelas, com os termos inicial e final,
pois não se trata de pagamento com parcela fixa.
Desta forma, não houve irregularidade, tampouco dano
moral a ser indenizado ou readequação do empréstimo para “simples”
consignado.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (originalmente fixado em
R$ 29.815,04 fls. 13), ressalvada a gratuidade processual de que faz
jus (fls. 24).
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)